Tribunal: STF
Processo: ARE 1446954
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITO DECORRENTE DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL. Pretensão de decretação de nulidade de AIIM lavrado por creditamento indevido de ICMS, correspondente à diferença entre o valor creditado pelo estabelecimento paulista e o valor do imposto efetivamente recolhido no estado de origem. Inadmissibilidade. Benefício fiscal concedido unilateralmente pelo Estado de origem, sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária. Violação ao art. 155, XII, “g”, da Constituição Federal, e à Lei Complementar nº 24/75. Tema nº 490, do STF. Reconhecimento pelo Pretório Excelso da possibilidade de estorno proporcional de créditos de ICMS pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do CONFAZ. Ausência de violação ao princípio da não cumulatividade. Manutenção da Autuação. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (eDOC 47, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 2º; 5º, XXXV e XXXVII; 150 e 155, § 2º, I II e IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se afronta ao princípio da não cumulatividade na hipótese. Aduz-se que não poderia a fiscalização considerar as entradas de produtos do Estado do Paraná e manter a glosa, ao argumento de ser o ICMS aferido exclusivamente por conta gráfica composta por elementos essenciais, quais sejam, os débitos das saídas e os créditos das entradas e que correspondem a totalidade do período.



    Aponta-se que o contribuinte apenas verifica se há imposto devido caso, ao final de sua apuração, compensados débitos e créditos, há saldo devedor no final do mês.



    Afirma-se que, no presente caso, trata-se de cobrança de imposto oriundo de determinado estado (no caso do Estado de Santa Catarina), quando na realidade o ICMS apenas é devido quando apurado por conta gráfica e não simplesmente da glosa isolada de créditos entendidos indevidos.



    Assevera-se que a operação, cuja cobrança do ICMS foi mantida no acórdão impugnado, advém da diferença entre o valor creditado de ICMS pelo estabelecimento paulista e o valor do ICMS efetivamente recolhido no estado de origem, em operações de entrada por transferência interestaduais.



    Argumenta-se que, para a incidência do ICMS, a circulação deve ocorrer com intuito de realização de um negócio jurídico, com caráter mercantil. Aduz-se, assim, que a mera transferência de um lugar para o outro, ou seja, a mera saída física da mercadoria do estabelecimento não basta para que seja tipificada a hipótese de incidência do ICMS, especialmente entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.



    Alega-se que a aplicação da Lei 6.374/89 em período anterior ao próprio início de sua vigência viola o princípio da anterioridade.



    Por ocasião do exame de admissibilidade do recurso, o Presidente da Seção de Direito Público, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso, com relação à possibilidade de estorno proporcional de créditos de ICMS pelo estado de destino (Tema 490), e inadmitiu-o quanto à matéria remanescente (eDOC 63)



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese, a parte argumenta que, para a incidência do ICMS, a circulação deve ocorrer com intuito de realização de um negócio jurídico, com caráter mercantil. Alega ainda que a mera saída física da mercadoria do estabelecimento não basta para que seja tipificada a hipótese de incidência do ICMS, especialmente entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Entretanto, o Tribunal de origem não tratou dessa questão. 



    Nesses termos, verifico que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, visto que o tribunal de origem não decidiu acerca desse ponto.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 47, p.6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente